Tribunal: TJMT
Processo: 1024263-04.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024263-04.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES C/C PREQUESTIONAMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA PROVENIENTE DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCERNENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INDEFERIMENTO -

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO – CONSTATAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL EXISTENTE NO EMENTÁRIO – CORREÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL.

1 - Inexistindo no acórdão qualquer omissão e se sobressaindo que a real intensão do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a improcedência dos embargos declaratórios, nesse ponto, é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

3 – Havendo, contudo, erro material no ementário, comporta-se em sede de embargos de declaração a sua correção, ainda que não tenha sido sustentado pela parte embargante.

4 – Procedência parcial dos embargos declaratórios apenas para sanar erro material existente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes oferecidos por MARCOS ROBERTO BRIANTI contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1024263-04.2020.8.11.0000, interposto pelo ora embargante, mantendo a interlocutória vergastada, proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT., que, em síntese, no autos de ação de nulidade de débito,
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela de urgência, cuja meta era a suspensão da exigibilidade do débito discutido.

Retrocedendo os olhos à peça introdutória da ação de nulidade de débito, tem-se que o requerente, aqui embargante, ajuizou a ação anulatória contra o ESTADO DE MATO GROSSO visando à nulidade do débito perquirido pelo ente estatal, ao baldrame de que teria, ele (embargante), cometido infração ambiental, atinente ao desmatamento, a corte raso, de 115,9997 hectares de vegetação nativa, a qual, depois de lavrado o Auto de Infração n. 138.916 e o Termo de Embargo/Interdição n. 12.405, gerou uma multa ambiental no valor de R$ 173.999,55 (cento e setenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Em suas razões de pedir a nulidade do débito sustentou que a eliminação da floresta nativa fora efetivada muito antes de 2008, mais precisamente na década de 1980, considerando-se a área como consolidada, motivo pelo qual não poderia o fiscal autuar o requerente/agravante pelo desmate de área nativa, frente à sua inexistência.

Aduziu que o
“Processo Administrativo n. 47301d/2015 encontra-se eivado de profundas nódoas que lhe causam a inexorável nulidade absoluta”
, entre estas: a) a nulidade do auto de infração, considerando que a conduta descrita é incompatível com os fatos apurados na área; e b) a existência de autorização para corte na área emitida pela SEMA.

Asseverou que o perigo de dano é atual e existente, já que está com sua área embargada, bem como correndo o risco de ser lavrada a CDA em seu desfavor, ter seu nome levado a protesto e, em ato subsequente, sofrer execução fiscal.

Ocorre que ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, o
juízo a quo
indeferiu a súplica sob a justificativa de que o demandante não exercitou seu direito subjetivo, consistente no depósito integral do valor da dívida, em dinheiro, ou de outro modo, não apresentou carta de fiança bancária ou seguro garantia judicial no valor atualizado do débito acrescido de 30% (trinta por cento) do valor apurado, inviabilizando, desta forma, a pretendida suspensão da exigibilidade do débito objeto da ação anulatória.

Destacou, ainda, o togado singular, que a documentação carreada aos autos não indica, nesta fase do processo de conhecimento, a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada.

Afirmou, por fim, que na seara administrativa restaram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, o que somados à presunção de veracidade, a princípio, legitima o ato administrativo, justificando-se, assim, o indeferimento da tutela provisória de urgência.

Diante desse cenário e inconformado com a decisão indeferitória da tutela provisória de urgência, o demandante submeteu a matéria a esta Corte de Justiça, via recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais reforçou as causas já externadas na peça madrugadora da ação de base acrescentando os motivos que, na sua ótica, ensejavam a modificação do julgamento monocrático e a necessidade do provimento judicial em caráter de urgência, discorrendo sob a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão previstos no artigo 1.019, I, do CPC, deprecando pela concessão da antecipação de tutela inerente ao recurso de agravo de instrumento, para garantir a suspensão da exigibilidade da multa do Auto de Infração nº 13891/2015 e do processo 47301/2015, suspendendo, também, a inscrição em dívida e o protesto do nome do agravante até a análise do mérito do feito e, ainda, para que seja ordenado o imediato desembargo da área.

O pedido de suspensão dos efeitos da decisão objurgada (efeito ativo) foi mim indeferido, em decisão fundamentada. (Id. 69436461)

Contra esta decisão o agravante interpôs agravo interno que, submetido a julgamento, foi desprovido (Id. 119522075).

No mérito, à unanimidade, o recurso de agravo de instrumento foi desprovido (Id. 134229189), prevalecendo a interlocutória proferida na instância de piso que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do débito, causa motivadora do presente recurso de embargos de declaração, interposto sob a roupagem de omissão, porque, segundo alega, a matéria não foi analisada à luz do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional (Id.135768171).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, sede em que rebate os argumentos externados pela embargante e, ao final, depreca pelo desprovimento do recurso. (Id. 137169294)

Após, retornaram-me os autos conclusos.

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, aflorado por MARCOS ROBERTO BRIANTI contra o acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob o n. 1024263-04.2020.8.11.0000, que, em suma, mantendo a decisão de primeiro grau, considerou que as argumentações externadas pelo agravante/embargante, à luz da malha documental, foram insuficientes para ensejar, já em sede de antecipação de tutela provisória, o decreto da suspensão da exigibilidade do débito perquirido pela Fazenda Pública Estadual.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA PROVINIENTE DE COMETIMENTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO NÃO IDENTIFICADO (ART. 151, V, DO CTN) – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO OU APRESENTAÇÃO DE CARTA DE FIANÇA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL (ART. 151, II DO CTN) - INDEFERIMENTO DO PEDIDO NO JUÍZO DE PISO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para viabilizar o deferimento da liminar requisitada na ação de base, concernente à suspensividade do débito tributário, com embasamento no artigo 151, II, do CTN, imperiosa a demonstração concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável (
fumus boni iuris
). Ausentes quaisquer deles, o indeferimento é medida que se impõe.

2 – Para a suspensividade fundamentada no art. 151, II, do CTN necessário se faz a existência de depósito integral em dinheiro da importância discutida em juízo. Não havendo aludido depósito indefere-se o pedido liminar.

3 – Em conformidade com o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de débitos não tributários, permite-se a sua suspensão mediante a apresentação de carta fiança ou seguro judicial no valor do débito, acrescido de mais 30% (trinta por cento) de tal importância. Na ausência do exercício dessa faculdade, justifica-se o indeferimento da medida liminar.

4 - Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Inconformado com o veredicto que lhe foi desfavorável, o embargante MARCOS ROBERTO BRIANTI maneja embargos declaratórios alegando, basicamente, que no acórdão há omissão, porquanto deixou de analisar a questão afeta à possibilidade da suspensão da exigibilidade do débito à luz do inciso V do art. 151 do CTN.

Assim, sob a roupagem de omissão almeja que seja reconhecida no presente recurso a possiblidade do deferimento do pedido de tutela de urgência no que se refere ao pedido de suspensão da exigibilidade do débito, frente a demonstração dos requisitos previstos no artigo 151, V, do CTN.

Como consignado em linhas outras, o agravante/embargante pretende pronunciamento desta câmara julgadora no que concerne à concessão da tutela de urgência embasado no pedido de suspensão da exigibilidade do débito, com supedâneo no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Ocorre que o acórdão obliterado decidiu, à unanimidade, pela impossibilidade da concessão da tutela de urgência, tanto com embasamento no inciso II do artigo 151, ante a ausência do depósito integral da importância cobrada, como no inciso V do mesmo dispositivo legal, porque não restaram preenchidos na hipótese os requisitos da
probabilidade do direito invocado
como
do fumus boni uris
. Restou consignado no acórdão obliterado, ainda, que por se tratar de débito não tributário, existe a possibilidade de suspensão do débito, todavia, mediante apresentação de carta de fiança no valor do débito com o acréscimo de mais 30% (trinta por cento), o que também não foi apresentada pelo embargante.

A esse respeito da análise da matéria à luz do art. 151, V, trago à colação trecho do acórdão –
in verbis:

“
Como registrado, o crédito impugnado não possui natureza tributária, visto que ausentes os elementos previstos no art. 3º do Código Tributário Nacional, portanto, trata-se de dívida não tributária decorrente do poder de polícia inerente à administração pública.

Desse modo, a multa lavrada em favor do Estado de Mato Grosso é originária de procedimento administrativo instaurado junto a SEMA/MT (Processo n. 47.301/2015), gozando o ato da autoridade administrativa ambiental de presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual cabe ao agravante o ônus de desconstituir a condenação posta em seu desfavor, confirmada administrativamente com sua participação.

É possível visualizar que o processo administrativo seguiu o rito dentro da normalidade. Foi oportunizado ao agravante o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa e, ao final, concluiu-se pela constituição do crédito em favor do Estado de Mato Grosso.

Mesmo considerando as arguições exibidas pelo agravante, não há, nessa fase processual, elementos suficientes para caracterizar qualquer vício, nulidade aparente ou qualquer irregularidade praticada na seara administrativa capaz de macular a autuação, ao contrário do quer fazer crer o agravante.

Nesse passo, encontra-se justificada a ausência do requisito genérico da probabilidade do direito invocado, afastando a possibilidade da concessão da tutela provisória de urgência vindicada pelo agravante e negada no Juízo de piso.

Constata-se que não obstante tenha sido expressamente citado nesse trecho o art. 151, V do CTN, a questão foi resolvida à luz no referido dispositivo legal, ao contrário do que quer fazer crer o embargante”.

Como se vê ilustres pares, não há na referida decisão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, porque, em perfeita análise dos autos, percebe-se que foi decidido justamente as matérias trazidas à colação no recurso de agravo de instrumento, cuja fundamentação por mim externada foi acompanhada à unanimidade pelo
desprovimento do recurso
, o que me faz verificar que a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois o que se vê é sua irresignação em relação à decisão embargada.

A bem da verdade, a única e exclusiva intenção do embargante é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida exaustivamente, o que é impossível e totalmente impertinente em se tratando de embargos de declaração.

Não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para modificar o julgado ou adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Ocorre que muito embora não tenha sido alegado erro material no presente recurso, constatei que ao elaborar a ementa, no item 1, esta relatora fez consignar o inciso II, quando o correto deveria ser o inciso V do art. 151 do CTN.

Desse modo, acolho os embargos declaratórios por preencher os requisitos legais e, no mérito, reconheço o erro material existente no ementário, para fazer constar no item 1 o artigo 151, V, do CTN, erroneamente consignado como sendo o artigo 151, II, ficando assim redigido:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA PROVENIENTE DE COMETIMENTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO –
PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO NÃO IDENTIFICADO (ART. 151, V, DO CTN)
– AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO OU APRESENTAÇÃO DE CARTA DE FIANÇA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL (ART. 151, II, DO CTN) – INDEFERIMENTO DO PEDIDO NO JUÍZO DE PISO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Para viabilizar o deferimento da liminar requisitada na ação de base, concernente à suspensividade do débito tributário,
com embasamento no art. 151, V, do CTN
, imperiosa a demonstração concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável (
fumus boni iuris
). Ausentes quaisquer deles, o indeferimento é medida que se impõe.

(...)

Frente ao exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para, de oficio, conhecer do erro material existente no item 1 do ementário do acórdão obliterado, fazendo constar no lugar de artigo 151, II, do CTN, a expressão artigo 151, V, do CTN.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento visando à interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional e infraconstitucional invocado pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023